Tribunal: TJSP
Processo: 0004492-47.2015.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142112
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004492-47.2015.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante CARLOS VAGNER
PITTA MOURINHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
mantendo-se a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0004492-47.2015.8.26.0022 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.383
VOTO RELATOR No 41.383
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0004492-47.2015.8.26.0022
APELANTE: CARLOS VAGNER PITTA MOURINHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: AMPARO 1a VARA
CARLOS VAGNER PITTA MOURINHO APELA da
sentença de fls. 473/478, proferida pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito, Dr(a). Fernando
Leonardi Campanella, que o condenou a cumprir pena de 04 (quatro) meses de
detenção, em regime aberto, por infração ao artigo 129, §9o do Código Penal cc. Lei
n. 11.340/06.
Inconformado, insurge-se buscando a absolvição, nos
termos do artigo 386, VI, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o
reconhecimento da figura privilegiada do delito, com a substituição da pena de
detenção por multa (fls. 490/496).
Regularmente processado o recurso, nas contrarrazões
às fls. 506/507, o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de fls.
515/517, opinou pelo parcial provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Consta da denúncia que, no dia 18 de julho de 2015, pela
manhã, na Rua da Liberdade, 234, na cidade de Monte Alegre do Sul, CARLOS
VAGNER PITTA MOURINHO, ofendeu a integridade corporal de sua convivente,
Priscila Adriana Caruzo Cunha.
A prova oral coligida, acrescida do boletim de ocorrência
(fls. 34/36) e do laudo de lesão corporal (fls. 172/173), servem como prova cabal da
materialidade delitiva, constituindo-se em importantes elementos de prova para a

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0004492-47.2015.8.26.0022 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.383
definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
O acusado, em ambas as fases da persecução penal,
negou os fatos a ele imputados, alegando, em suma, que apenas segurou a vítima
pelos braços, visando fazer cessar a conduta agressiva dela, que contra ele investiu
(fls. 50 e mídia).
A despeito da versão exculpante apresentada, têm-se os
relatos da ofendida, a qual, sempre que ouvida, foi segura e coerente ao detalhar o
corrido, confirmando, em linhas gerais, as agressões físicas perpetradas pelo réu,
sem prévia provocação ou motivo justificado, mas tão somente por não se
conformar com o término do relacionamento (fls. 39 e mídia).
E não há falar em falta de credibilidade nas declarações
da vítima, tendo em vista que descreveu com detalhes as circunstâncias em que
ocorreram os fatos. Ademais, seria uma verdadeira injustiça ignorar suas palavras.
Evidentemente, em crimes cometidos com violência
doméstica e familiar, a palavra da vítima merece crédito no confronto com a do réu,
consoante a torrencial jurisprudência e a lição dos doutrinadores, mormente quando
inexiste motivo para infundada incriminação a inocente, como in casu.
Confira-se:
EMENTA: Penal. Apelação criminal. Ameaça no âmbito da violência
doméstica e familiar contra a mulher. Pleito absolutório. Inviabilidade.
Palavra da vítima. Especial relevância. Negado provimento.
1. Nos crimes afetos à Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima
possui relevante valor probatório, especialmente porque as condutas
são praticadas, via de regra, longe de testemunhas oculares.
2. No presente caso, os depoimentos firmes e sem contradições
prestados pela vítima foram corroborados pelas demais testemunhas,
não se verificando qualquer desejo de incriminação gratuita de sua
parte.
3. Negado provimento ao recurso.
(TJ/DF - APR 20110910261560 DF 0025724-27.2011.8.07.0009,
Relator: João Timóteo de Oliveira, Data de Julgamento: 22/05/2014,
Órgão Julgador: 2a Turma Criminal. Publicado no DJE em
30/05/2014, p. 180).
A versão de Priscila encontra amparo nos relatos de
Gisele, sua irmão, e Fábio, filho do casal (mídia), que presenciaram o réu agredi-la.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0004492-47.2015.8.26.0022 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.383
Élcio e Armando, ouvidos por iniciativa da defesa, por
suas vezes, não foram capazes de desmentir a culpabilidade do acusado nos fatos
aqui tratados (mídia).
Não bastasse, o laudo de lesão corporal de fls. 172/173
atestou a existência de lesões na vítima compatíveis com sua narrativa.
Incabível o pretendido reconhecimento da excludente de
ilicitude da legítima defesa, eis que do conjunto probatório amealhado resta evidente
que a agressão imoderada partiu do réu, e não da vítima, que sofreu lesões de
natureza leve, constatadas por prova documental.
Passo à análise da dosimetria das penas.
Na primeira fase da dosimetria, em obediência aos
critérios norteadores do artigo 59, do Código Penal, a pena de partida foi
corretamente fixada 1/3 acima do patamar mínimo, ante a maior culpabilidade do
agente, o qual, conforme bem referiu o magistrado a quo: “tinha predisposição para
importunar a vida da vítima, que registrou cerca de 05 (cinco) ocorrências por
ameaças” e, “mesmo conhecedor das medidas protetivas concedidas à ofendida,
chegou a ameaçá-la, por intermédio de seu filho, empregando comportamento
inescrupuloso, que redundou, inclusive, na decretação da sua prisão por
descumprimento”; não merecendo reparos, pois suficientemente justificado no caso
concreto e necessário para a plena reeducação do réu.
Ausentes agravantes ou atenuantes, causas de aumento
ou diminuição a serem consideradas, a pena foi tornada definitiva.
Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de
pena do artigo 129, § 4o, do Código Penal, eis que não restou demonstrado que o
apelante tenha agido sob o domínio de violenta emoção logo após injusta
provocação da vítima.
Correta a fixação do regime inicial aberto de cumprimento
de pena, eis que em estrita observância ao parágrafo 3o, do artigo 33, do Código
Repressivo.
A violência do tipo penal infringido obsta a substituição de
pena corporal por restritiva de direitos, ex vi do inciso I, do artigo 44, do Código
Repressivo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0004492-47.2015.8.26.0022 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.383
DEFENSIVO, mantendo-se a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator